Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011488-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), DANIELA MILAINE ZAVADZKI - CPF: 033.439.979-35 (EMBARGANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TALISSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 059.422.081-58 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE – ATOS ÚTEIS E EFETIVOS CONSTANTEMENTE PRATICADOS – PARALISAÇÃO DECORRENTE DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À TESE DE NULIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A alegação de nulidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por suposta indevida tramitação nos autos principais da execução, não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento e tampouco foi objeto de análise na decisão agravada, configurando matéria nova e estranha aos autos.

“É pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”
STJ, EDcl no REsp 1776418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento opostos por DANIELA MILIANE ZAVADZKI em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento de nº 1011488-78.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007374-59.2011.8.11.0015.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve manifestação da Turma Julgadora sobre a alegada nulidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, segundo defende, foi instaurado de forma indevida nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 134, §1º do CPC.

Aduz que a referida irregularidade compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício processual de natureza absoluta, não enfrentado no acórdão recorrido, o que implica violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, VI, do CPC).

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais envolvidos, notadamente: art. 134, §1º, do CPC e art. 5º, LV, da CF/88, nos termos do art. 1.025 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 300772379, pugna pelo não conhecimento por inovação recursal, por tratar de matéria (nulidade do IDPJ) não objeto do agravo de instrumento inicialmente interposto. Sucessivamente, protesta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da inovação em sede recursal)

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Daniela Miliane Zavadzki, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de título executivo fundado em cheques.

A embargante alega omissão no julgado, porquanto o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a nulidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sustentando que tal incidente foi instaurado indevidamente nos próprios autos da execução, violando o art. 134, §1º, do CPC. Postula, ainda, o prequestionamento expresso de normas legais e constitucionais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

A análise das razões do agravo de instrumento interposto pela ora embargante revela, com clareza, que não houve qualquer alegação expressa ou fundamentada acerca da nulidade do IDPJ fundada na sua tramitação nos autos principais da execução.

A matéria tratada e devolvida ao conhecimento desta instância adveio exclusivamente da tese de prescrição intercorrente, com base nos arts. 921 e 924 do CPC, bem como no art. 59 da Lei do Cheque. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi ali mencionado apenas como marco cronológico superveniente à suposta consumação da prescrição, sem qualquer alegação de vício formal, nulidade processual ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Não consta, portanto, qualquer impugnação direcionada à forma de tramitação do incidente, tampouco invocação do art. 134, §1º, do CPC nas razões recursais.

Além disso, cabe consignar que matéria ora deduzida nos embargos - relativa à nulidade do IDPJ por ter tramitado nos autos principais da execução - é manifestamente estranha ao conteúdo do recurso e sequer foi apreciada pela decisão agravada.

Trata-se, portanto, de tese absolutamente nova, não debatida nas instâncias anteriores e sequer aventada nas razões do agravo de instrumento. Logo, a pretensão recursal não se presta à integração de julgado, mas sim à formulação de pedido inédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”
STJ, EDcl no REsp 1776418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022)

Com efeito, a matéria alegada é estranha aos autos e não foi objeto de análise na decisão agravada, tornando inviável sua rediscussão nesta sede integrativa.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por carecerem de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025